Tribunal: TJMT
Processo: 1016445-35.2019.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016445-35.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Anulação, Cheque, Ato / Negócio Jurídico, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DEIVISON ROOSEVELT DO COUTO - CPF: 932.485.551-49 (ADVOGADO), ARGEMIRO DE SOUZA ROCHA - CPF: 346.204.198-34 (AGRAVANTE), Marcelo Sixto Schiavenin (AGRAVADO), VERAS IMOVEIS EIRELI - ME - CNPJ: 17.795.521/0001-85 (AGRAVADO), MARCELO SIXTO SCHIAVENIN - CPF: 006.888.579-22 (AGRAVADO), RODRIGO GERALDO RIBEIRO DE ARAUJO - CPF: 957.325.511-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1016445-35.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: ARGEMIRO DE SOUZA ROCHA

AGRAVADO: VERAS IMOVEIS EIRELI - ME, MARCELO SIXTO SCHIAVENIN

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –

AÇÃO ANULATÓRIA DE TÍTULOS DE CRÉDITO - TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA – LIMINAR INDEFERIDA NA ORIGEM – REQUISITOS DA TUTELA JUDICIAL INDEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

I - A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

II - O artigo 13 da Lei no 7.357/85, consagrou o princípio geral da autonomia e abstração ao dispor que “
as obrigações contraídas no cheque são autônomas e independentes”
, o que significa dizer que, no momento em que circula, desvincula-se da causa
debendi
, ou seja, da relação causal que deu origem ao título de crédito.

III - O fato dos cheques terem sido sustados em face da não concretização do negócio entabulado com o primeiro agravado não impede a cobrança e o respectivo protesto pela segunda requerida, portadora das cártulas, já que estas estão desvinculadas da obrigação que lhe deu causa, tendo em conta a sua circulação.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1016445-35.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: ARGEMIRO DE SOUZA ROCHA

AGRAVADO: VERAS IMOVEIS EIRELI - ME, MARCELO SIXTO SCHIAVENIN

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
ARGEMIRO DE SOUZA ROCHA
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação Anulatória de Título de Crédito no 1035116-80.2019.811.0041, ajuizada em face de
MARCELO SIXTO SCHIAVENIN
e
VERAS IMÓVEIS EIRELI ME,
indeferiu o pedido de tutela de urgência com que pretendia impedir que os requeridos levassem à protesto o nome do requerente, ora agravante, concernente aos cheques de no 305, 306, 312, 313, 317, 318, 319 e 320.

Para tanto, narra o agravante que,
em janeiro de 2019, adquiriu da empresa PAÍTO MOTORS, de São Paulo/SP, o veículo PLACA BEH-9966, PORSCHE COR CINZA ANO MODELO 2017/2018, 911 TARGA 4GTS, pelo valor de R$ 850.000,00, tendo toda a negociação sido intermediada pelo primeiro Agravado MARCELO SIXTO SCHIAVENIN, da SPORT CAR, de Cuiabá/MT
.

Continua narrando que,
para viabilizar o negócio acima, como forma de pagamento, o Agravante entregou o veículo PLACA BZA-0911, PORSCHE COR CINZA ANO MODELO 2017/2018, 911 CARRERA GTS, avaliado em R$ 650.000,00, pagou R$ 110.000,00 à vista e combinou pagar mais R$ 100.000,00 em 10 (dez) vezes no cheque, sendo R$ 10.000,00 a título de juros, cujas cártulas de numeração 302, 303, 305, 306, 312, 313, 317, 318, 319 e 320, foram todas entregues ao primeiro Agravado EM BRANCO, apenas constando o valor, a data e a assinatura
.

Assevera que, após tomar conhecimento por parte da empresa Paíto Motors, de que o saldo remanescente seria em boleto e não mais em cheque, sustou os 10 (dez) cheques que haviam sido entregues ao primeiro agravado que, de forma maliciosa, teria repassado os referidos cheques à segunda agravada, com quem diz não ter mantido qualquer relação jurídica e que, maliciosamente, procedeu a execução dos cheques no 302 e 303.

O pedido liminar de efeito ativo foi indeferido (Id. 22641531).

Contrarrazões da agravada Veras Imóveis Eireli – ME à id. 33132468.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1016445-35.2019.8.11.0000

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O propósito recursal é analisar o acerto ou não da decisão que indeferiu o pedido liminar com que o agravante pretendia impedir que os requeridos levassem o seu nome a protesto e se abstivessem de ajuizar qualquer demanda judicial tendo como objeto os cheques de numeração 305, 306, 312, 313, 317, 318, 319 e 320.

Pois bem, a rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A propósito:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

“
AÇÃO ACIDENTÁRIA. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA. TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA. PRESSUPOSTOS. EXISTÊNCIA. 1. Para concessão da tutela de urgência de natureza antecipada, obrigatório apresente o postulante (i) a probabilidade do direito e (ii) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo - art. 300 CPC. 2. Na presença dos requisitos legais que lhe autoriza, a medida judicial antecipatória é de ser deferida, mesmo frente à Fazenda Pública. Excepcionalidade estabelecida pelo caráter alimentar do benefício previdenciário e a preponderância do bem jurídico tutelado pelo provimento antecipatório. Caso em que evidenciada a incapacidade laboral, bem como o nexo causal acidentário. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA
”. (Agravo de Instrumento No 70071545396, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 20/10/2016)

Na espécie, desde a apreciação da liminar do presente recurso e agora em seu exame exauriente, não se vislumbrou a existência da probabilidade do direito invocado, assim como a urgência alegada no que diz respeito à decisão objurgada, que indeferiu o pleito do agravante.

Isso porque, como bem pontuou o magistrado de base, a fragilidade dos documentos que embasam o pedido impede a concessão da tutela requerida, uma vez que calcados em contrato não assinado e
prints
do aplicativo de conversa
WhatsApp.

De outra feita, calha frisar que o artigo 13 da Lei no 7.357/85, consagrou o princípio geral da autonomia e abstração ao dispor que “
as obrigações contraídas no cheque são autônomas e independentes”
, o que significa dizer que, no momento em que circula, desvincula-se da causa
debendi
, ou seja, da relação causal que deu origem ao título de crédito.

Assim, o fato dos cheques terem sido sustados em face da não concretização do negócio entabulado com o primeiro agravado não impede a cobrança e o respectivo protesto pela segunda requerida, portadora das cártulas, já que estas estão desvinculadas da obrigação que lhe deu causa, tendo em conta a sua circulação.

Assim, não se verificando o preenchimento dos requisitos exigidos para a antecipação dos efeitos da tutela, mostra-se adequado, tal e qual decidido pelo Juízo
a quo
, o indeferimento da medida de urgência.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Ao ensejo, advirto as partes quanto ao disposto no art. 1.026, §2o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020